Tribunal: TJSP
Processo: 1007058-33.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Demora injustificada no restabelecimento dos serviços, após a quitação do débito pelo consumidor inadimplente. Violação do prazo de 24 horas determinado na Resolução 414/2010 da ANEEL. A privação injustificada do consumidor do serviço essencial de energia elétrica extrapola o mero dissabor, em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Demora injustificada no restabelecimento dos serviços, após a quitação do débito pelo consumidor inadimplente. Violação do prazo de 24 horas determinado na Resolução 414/2010 da ANEEL. A privação injustificada do consumidor do serviço essencial de energia elétrica extrapola o mero dissabor, em vista das necessidades da vida moderna - adequado o valor indenizatório de R$ 5.000,00, de acordo com as peculiaridades da lide, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007058-33.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A, é apelada/apelante LILIAN RAMOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado RODRIGO CELESTINO BEZERRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
2
Apelação Cível - no 1008487-94.2018.8.26.0006
Apelantes/Apelados:
Autores:
LILIAN RAMOS DA SILVA e RODRIGO
CELESTINO BEZERRA
Ré:
ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Interessada:
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
MM. Juíza de Direito:
Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Comarca de Embu das Artes 1a Vara Judicial
Voto no 33462
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MÁ
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Demora injustificada no
restabelecimento dos serviços, após a quitação do débito pelo
consumidor inadimplente. Violação do prazo de 24 horas
determinado na Resolução 414/2010 da ANEEL. A privação
injustificada do consumidor do serviço essencial de energia
elétrica extrapola o mero dissabor, em vista das necessidades da
vida moderna - adequado o valor indenizatório de R$ 5.000,00, de
acordo com as peculiaridades da lide, observados os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento
ilícito. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO
ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização” ajuizada
por LILIAN RAMOS DA SILVA e RODRIGO CELESTINO BEZERRA contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
julgada pela r. sentença (e-fls. 210/216), cujo relatório adoto, extinta sem
resolução do mérito com relação à coautora LILIAN RAMOS DA SILVA, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, e no mérito parcialmente procedente, para
condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação da sentença e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
3
de juros moratórios de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Em razão
da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 219/224), desafiando as contrarrazões dos Autores
(fls. 246/256).
Os
Autores,
também
inconformados,
interpuseram recurso adesivo (fls. 230/241), ao qual a Ré apresentou
contrarrazões às fls. 259/263.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda ajuizada por
consumidores contra prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Segundo a narrativa da petição inicial, a Ré
extrapolou o prazo de 24 horas para o restabelecimento dos serviços após a
quitação do débito que motivara a suspensão dos serviços de energia elétrica.
Assim, injusta privação dos serviços essenciais por cinco dias, em razão da
conduta negligente da Ré, razão pela qual pretenderam a reparação dos danos
morais sofridos.
A r. sentença reconheceu a ilegitimidade
ativa da coautora Lilian, que não é titular da unidade consumidora nem
comprovou vínculo com o coautor Rodrigo. No mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo a conduta negligente da Ré, e fixando
a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, alegando ter agido em exercício regular de direito ao
promover a suspensão do fornecimento ao consumidor inadimplente, tendo
restabelecido brevemente os serviços. Defendeu a inexistência de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
4
ou a necessidade de redução do “quantum” indenizatório.
Os Autores interpuseram recurso adesivo,
pretendendo a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade
da coautora Lilian, bem como o arbitramento de indenização por danos morais
em seu favor.
Os recursos não merecem acolhimento.
Inicialmente, cumpre apreciar o recurso dos
Autores, defendendo a legitimidade da coautora Lilian para figurar no polo ativo
da demanda.
De acordo com a teoria da asserção, de
ampla acolhida pela doutrina majoritária, o exame das condições da ação deve
ser realizado em sede de juízo de admissibilidade inicial da petição inicial, à luz
das afirmações trazidas pelo demandante.
É o que nos ensina o i. Luiz Guilherme
Marinoni, em comentário sobre a teoria da asserção: “O que importa é a afirmação
do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema
de mérito”.1
Na lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, a
legitimidade “ad causam” é a “qualidade para estar em juízo, como demandante ou
demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende
sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância
que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou
para restringi-la. (...) Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa.” (ênfase no original),2 que, se ausente, enseja
a extinção do processo sem resolução do mérito.
No caso em exame, no pedido inicial não
restou demonstrada a relação entre a coautora e a causa, uma vez que o titular
da unidade consumidora, que efetuou os pagamentos dos débitos em aberto, é o
coautor Rodrigo.
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p. 212 apud DIDIER
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10a ed. Bahia: Jus Podium, 2008. p. 173.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v.
2. p. 313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
5
Ademais, o vínculo de união estável entre o
coautor Rodrigo e a coautora Lilian, em que pese a oportunidade de fazê-lo em
réplica à contestação, só foi comprovado em grau recursal, com a apresentação
de documentos que não são novos e já eram de conhecimento dos Autores.
Assim, não há que se falar em reforma da
sentença quanto à ilegitimidade ativa, e o recurso dos Autores não merece
acolhimento.
Quanto ao mérito, a sentença tampouco
comporta reforma.
Em que pesem as alegações da Ré acerca
do exercício regular de direito quando da suspensão do fornecimento dos
serviços, na hipótese dos autos não se discute a regularidade ou não do corte no
fornecimento dos serviços, mas sim a prática de ato ilícito em razão da demora
no restabelecimento dos serviços, após a quitação do débito pelo consumidor até
então inadimplente.
O pedido inicial e a r. sentença fundaram-se
na violação do art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, que
estabelece:
“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o
fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:
I
24 (vinte e quatro) horas, para religação
normal de unidade consumidora localizada em área urbana;”
A Ré limitou-se, tanto em contestação
quanto nas razões de apelação, a afirmar que “efetuou com brevidade o
reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, após
constatação da compensação bancária” (fls. 99 e 221), deixando de impugnar
especificamente a alegação dos Autores no sentido de que transcorreram cinco
dias até que os serviços fossem restabelecidos. A Ré também não produziu
qualquer prova acerca do alegado breve restabelecimento dos serviços.
Desse modo, inafastável a conclusão da
sentença acerca da prática de ato ilícito pela Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
6
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada
essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”.
No presente caso, o dano moral resta
configurado pelo fato do Autor ter sofrido, de modo ilegal, a injusta privação do
serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, por prazo além do
admissível para o restabelecimento da ligação de energia elétrica após a quitação
dos débitos em aberto.
Com efeito, a interrupção ou suspensão
abusiva do fornecimento de energia elétrica fere a dignidade da pessoa humana,
por limitar as condições mínimas de conforto, tais como iluminação noturna, uso
de chuveiro elétrico, geladeira, além de outros equipamentos de uso rotineiro na
vida moderna.
Por este motivo, de rigor a condenação da
Ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Nesse sentido:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
Energia elétrica

Demora na regularização do serviço, extrapolando o prazo de 24h (art. 176, I, Res.
414/2010 da ANEEL)
Ausência de prova de que o dano material teria decorrido
exclusivamente dos fatos narrados - Dano moral configurado em razão da má prestação
do serviço Caracterizado o dever de indenizar, ante a privação de serviço essencial,
em patente infringência das normas incidentes Sentença retificada no ponto Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1006971-77.2020.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
7
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de
Registro: 10/08/2020)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - Sentença de parcial
procedência - Recurso da ré
Requerida que demorou , 04 (quatro) dias para
restabelecer o fornecimento de energia no imóvel da autora, quando então, após
insistentes solicitações junto à central de atendimento da ré, a autora ajuizou a presente
demanda
Caso em que a ré, em princípio, não cometeu ilegalidade, mas
posteriormente sim, porque tendo havido o pagamento do débito e pedida a religação,
nada justificava a demora de, pelo menos, quatro dias para o restabelecimento da
energia, principalmente em se tratando de serviço essencial para a satisfação das
necessidades básicas de sobrevivência no mundo atual
Sentença de parcial
procedência do pedido confirmada - QUANTIA REPARATÓRIA Dano moral fixado em
R$ 5.000,00 Pedido de redução Impossibilidade - Valor bem arbitrado que compensa
a autora quanto aos danos morais sofridos Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1024019-29.2019.8.26.0506; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020)
Para o arbitramento do valor indenizatório é
certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as suas funções (i) reparatória e (ii)
punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo, não
pode transparecer iniquidade ao causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-33.2019.8.26.0176 -Voto no 33462
8
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil,
Ed. Saraiva, p. 573).
Com efeito, a indenização por danos morais,
além do caráter reparatório ou compensatório, apresenta, de maneira acessória,
um caráter punitivo pedagógico, visando desestimular o ofensor à prática de
novas condutas nocivas.
Nessa linha, a fixação da indenização por
danos morais na quantia de R$ 5.000,00, como fez a r. decisão recorrida, mostra-
se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso, valor que indeniza o
Autor sem locupletá-lo indevidamente, servindo, por outro lado, para punir e
desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos.
Assim, com relação à indenização por danos
morais, a r. sentença também não merece reparo.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré.
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao
recurso dos Autores, mantendo a r. sentença, tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora